Tribunal: STF
Processo: ARE 1386218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - FUNÇÃO PÚBLICA - TÍTULO PRECÁRIO -VÍNCULO ESTATUTÁRIO - ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA -IMPOSSIBILIDADE.



    1. Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o art. 118 da Lei Federal 8.213/1991 somente se aplica aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, de forma que não se aplicaria aos ocupantes de cargo de natureza da natureza tipicamente jurídico-administrativa.



    2. A conduta antijurídica que possa ser atribuída ao Poder Público constitui pressuposto indispensável para configuração da responsabilidade do Estado, sem o que inviável acolher o pedido de indenização por danos morais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII; 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A análise dos autos revela que a autora, ora apelante, foi nomeada como Oficial de Apoio Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a título precário, em 05/12/1990 (fl. 21) e foi dispensada do cargo em 23/08/2006 (fl.23), quando estava usufruindo de licença saúde (fl.23), conforme necessidade atestada por médico ortopedista (fI. 38).



    Diante desse contexto, pretende receber indenização pelos danos morais e materiais sofridos, bem como ser reintegrada nos quadros da Justiça Estadual com os proventos integrais devidos em razão da estabilidade acidentária prevista no ad. 118 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, in verbis:



    Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa,após a cessação do auxilio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.



    Entretanto, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que referido artigo somente se aplica aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, de forma que não se aplicaria aos servidores ocupantes de função pública de natureza tipicamente jurídico-administrativa. Confira-se:



    (...)



    Portanto, inexistindo qualquer outra norma que conceda a estabilidade acidentária à autora e sendo ela ocupante de função pública a título precário com vínculo estatutário, não há que se falar em direito à reintegração ao cargo ou mesmo à indenização correspondente ao período de estabilidade.



    Por conseguinte, inexiste conduta antijurídica que possa ser atribuída ao Poder Público, pressuposto que é indispensável para a configuração da responsabilidade do Estado. Portanto, também não pode prosperar o pedido de indenização pelos supostos danos morais sofridos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente